Tribunal: TJDFT
Processo: 0702876-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702876-80.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA HELENA DUARTE AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO DE ABREU, JOSE ABILIO PRADO DE FRANCA, JJ FRANCA VEICULOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDNA HELENA DUARTE contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por JJ FRANÇA VEÍCULOS LTDA – ME e OUTROS: Cuida-se de impugnação à penhora, por meio da qual a devedora EDNA HELENA DUARTE sustentou a impenhorabilidade de bem de família. Alegou que o bem imóvel penhorado nos autos pertencia a ela e ao devedor JOSE ABILIO PRADO DE FRANCA e que foi objeto de partilha quando do divórcio de ambos. Relatou que ficou acordado no divórcio que 50% do imóvel ficaria para ela e os outros 50% seriam divididos entre os dois filhos do casal. Asseverou que a impenhorabilidade do bem de família de que trata a Lei n. 8.009/90 é reflexo dos preceitos constitucionais que asseguram como fundamental o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, Constituição Federal – CF), o direito de propriedade (art. 5o, caput e XXII, CF – direito e garantia fundamental), o direito à moradia (art. 6o, CF – direito social) e a proteção da família (art. 226, CF) e deve ser preservado o direito de seus filhos, que não integram o presente processo. Sustentou que, apesar da fiança ser uma das exceções à impenhorabilidade do bem de família, o STF possui entendimento diverso, quando a fiança é concedida em contrato de locação comercial, caso dos autos, exarado no RE 605709. Ao final, pugnou pela desconstituição da penhora aplicando-se o entendimento do STF, ou, ante o princípio da eventualidade, que seja resguardada, pelo menos, a cota parte dos filhos, recebida por doação por ocasião do divórcio dos devedores. Intimado a manifestar-se a respeito da impugnação, o exequente defendeu a legalidade da penhora do bem de família de propriedade do fiador. Apresentou precedentes desta Corte local, do STJ e o Enunciado no 549 da súmula de jurisprudência do mesmo tribunal. Asseverou que, quando da assinatura do contrato de locação, a fiadora era sócia da empresa locatária, de modo que a sua responsabilidade pelos débitos locativos é solidária. Acerca do percentual cabível aos filhos da devedora, argumentou que não se encontra registrado na matrícula do imóvel, e que a própria devedora não comprovou possuir a propriedade de um único imóvel. Pediu a rejeição da impugnação. Decido. Nada obstante o bem de família deva ser resguardado quando se trata de fiança concedida em locação comercial, consoante entendimento do STF trazido à colação pela executada, a impugnação não merece acolhimento, haja vista que a devedora não logrou êxito em comprovar que o bem penhorado seja seu único imóvel e, por conseguinte, bem de família. Não há qualquer registro na matrícula do imóvel, na forma do art. 1.714 do Código Civil, para constituição do bem de família, e a ré não trouxe certidões dos cartórios de registros imobiliários do Distrito Federal hábeis a comprovar que não possui imóveis em seu nome em outro local. Ressalto que também não consta registrada na matrícula a transferência de 50% da propriedade do bem para os filhos da devedora e, tratando-se de bem imóvel, a transferência da propriedade somente acontece com o registro (art. 1.245 do Código Civil). Destarte, REJEITO a impugnação à penhora, mantendo hígida a constrição. Prossiga-se na forma da decisão de ID 69369159. Expeça-se mandado de avaliação do imóvel penhorado. A Agravante sustenta que o imóvel é destinado à moradia da entidade familiar, consoante demonstram a pesquisa realizada mediante o eRIDFT, o acordo de divórcio celebrado em 2014 e os comprovantes de endereço de três familiares. Conclui que, por se tratar de bem de família, o imóvel é impenhorável, nos termos do artigo 5o da Lei 8.009/1990. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que “seja desconstituída a penhora do imóvel situado em Qd 37 Sul, Lote 8, Ed. Ilha de Sardelha, Apartamento 1306, Águas Claras/DF”. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A Agravante obrigou-se como fiadora e assim em princípio incidiria a exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no artigo 3o, inciso VII, da Lei 8.009/1990. Ocorre que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acabou se consolidando no sentido de que tal exceção é restrita à fiança prestada em locação residencial, como ilustram os seguintes julgados: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 19.06.2020. PENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Matéria discutida nos presentes autos não guarda similitude com a tratada no RE 612.360, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe de 03.09.2010, Tema 295, cuja repercussão geral foi reconhecida. 2. Verifica-se que quando se trata de contrato de locação residencial é possível contrapor o direito à moradia de fiadores ao igualmente relevante direito à moradia dos locatários, o que não se verifica na hipótese de fiança em contrato de locação de imóvel comercial. 3. Agravo regimental provido para dar-se provimento ao recurso extraordinário, com base no art. 932, V, b, e VIII, do CPC, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo a fim de que seja observada a jurisprudência desta Suprema Corte, assentada a impossibilidade da penhora do bem de família nos contratos de locação comercial. (RE 1.265.881 AgR, 2a T., rel. p/ac Min. Edson Fachin, DJe 21/10/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 9.9.2020. PENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Matéria discutida nos presentes autos não guarda similitude com a tratada no RE 612.360, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe de 3.9.2010, Tema 295, cuja repercussão geral foi reconhecida. 2. Verifica-se que quando se trata de contrato de locação residencial é possível contrapor o direito à moradia de fiadores ao igualmente relevante direito à moradia dos locatários, o que não se verifica na hipótese de fiança em contrato de locação de imóvel comercial. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1.277.481 AgR, 2a T., rel. Min. Edson Fachin, DJe 20/11/2020) À vista desse vetor jurisprudencial, tem-se por presente a probabilidade do direito da Agravante, valendo destacar que, segundo a inteligência dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990, o imóvel residencial é considerado bem de família ainda que o executado seja proprietário de outros imóveis. Acrescente-se que o imóvel é destinado à moradia dos filhos da Recorrente, titulares de 50% da sua propriedade, como se vê do formal de partilha extraído do divórcio homologado judicialmente (IDs 22815816 e 22815817). Nesse contexto, a penhora e alienação de metade do imóvel acabaria por desproteger a entidade familiar que é a destinatária da proteção conferida pela Lei 8.009/1990. Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). O periculum in mora, por sua vez, é intuitivo e decorre dos consectários do prosseguimento dos atos processuais de expropriação. Isto posto, defiro a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator